Tribunal: TJSP
Processo: 0614361-43.1995.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Novo exame, com base no art. 1.030,II, do CPC – Adoção do atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos REsp. 1.521.999/SP e 1.525.388/SP, julgados pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, proferidos segundo o rito dos recursos repetitivos, que pacificaram o tema, atribuindo ao encargo previsto no art. 1o do DL 1.025/1969 as

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Novo exame, com base no art. 1.030,II, do CPC – Adoção do atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos REsp. 1.521.999/SP e 1.525.388/SP, julgados pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, proferidos segundo o rito dos recursos repetitivos, que pacificaram o tema, atribuindo ao encargo previsto no art. 1o do DL 1.025/1969 as mesmas preferências do crédito tributário - Retificação parcial do acórdão de fls. 297/303, para adequá-lo ao novel entendimento esposado pelo E. STJ, pelo que afasta-se a 'observação' contida no acórdão, que determinava a classificação do crédito como quirografário – RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0614361-43.1995.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
FEDERAL FAZENDA NACIONAL, são apelados CASA MOYSES ENXOVAIS E
TECIDOS LTDA (MASSA FALIDA) e INDÚSTRIA E COMÉRCIO TELINA LTDA
(SÍNDICO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614361-43.1995.8.26.0100 -Voto no 8650
2
VOTO No 8650
Apelação n. 0614361-43.1995.8.26.0100/50000
Origem: 21a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dr. Fausto José Martins Seabra
Apelante: UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL
Apelado: CASA MOYSES ENXOVAIS E TECIDOS LTDA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Novo exame, com base no art. 1.030,II, do CPC Adoção do
atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos
REsp. 1.521.999/SP e 1.525.388/SP, julgados pela Primeira Seção
do E. Superior Tribunal de Justiça, proferidos segundo o rito dos
recursos repetitivos, que pacificaram o tema, atribuindo ao
encargo previsto no art. 1o do DL 1.025/1969 as mesmas
preferências do crédito tributário - Retificação parcial do acórdão
de fls. 297/303, para adequá-lo ao novel entendimento esposado
pelo E. STJ, pelo que afasta-se a 'observação' contida no acórdão,
que determinava a classificação do crédito como quirografário
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO
Trata-se de habilitação de crédito requerida pela UNIÃO
FEDERAL nos autos da falência de CASA MOYSES ENXOVAIS E TECIDOS LTDA.
Sobreveio sentença de parcial procedência, com seguinte
dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente habilitação para incluir no quadro geral de credores da falida, o crédito da
habilitante no valor determinado a fls. 216 destes autos, na data da quebra e na
categoria dos créditos privilegiados, excluindo-se a multa e o encargo legal” (fls.
251/252).
Interposto recurso de apelação pela União (fls. 261/265), foi
relator o E. Desembargador Alexandre Bucci (conclusão nos termos da Resolução
204/05 - fl. 289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614361-43.1995.8.26.0100 -Voto no 8650
3
Por maioria de votos, a Turma Julgadora deu provimento ao
recurso com observação, nos seguintes termos:
“HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
UNIÃO
FEDERAL
(FAZENDA NACIONAL). Procedência parcial do pedido, na origem, para incluir no
Quadro Geral de Credores da falida o crédito apontado pela Contadoria Judicial,
afastados, contudo, os encargos legais. Apelo da Fazenda Nacional insistindo na
inclusão do encargo legal previsto no Decreto-lei 1.025/69. Inconformismo que se mostra
pertinente. Verba destinada a custear as despesas administrativas na arrecadação da
Dívida Ativa Federal e que não se confunde com custas judiciais ou verba honorária de
sucumbência. Inclusão devida. Precedentes do STJ e do TJSP. Encargo que, no entanto,
deve ser classificado como crédito quirografário. Sentença reformada. Recurso provido.
Necessária observação afeta ao correto enquadramento do crédito.” (fls. 297/303).
Vencida a Des. Lucila Toledo, que negava provimento ao
recurso, sucedeu-se sua declaração de voto (fls. 304/305).
A Fazenda Nacional, então, interpôs recurso especial (fls.
327/332), que ficou suspenso até decisão definitiva do STJ nos recursos especiais
1521999/SP, 1525387/SP e 1525388/SP, todos representativos de controvérsia tocante
à classificação do encargo de 20% previsto no artigo 1o do Decreto-lei no quadro geral
dos credores da falência.
Julgados os recursos especiais referentes ao tema, o
eminente Presidente da Seção de Direito Privado determinou o retorno dos autos ao
Relator, para novo exame do recurso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
especialmente no que concerne à questão da prescrição incidente no caso 'sub judice'
(fls.351/352).
Todavia, vez que o E. Relator não mais auxilia esta 9a
Câmara (fl. 367), foram livremente distribuídos os autos a um dos atuais integrantes da
preventa Colenda 9a Câmara (fls. 369/370), pelo que o juízo de retratação passa a ser
ora exercido, por esta Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614361-43.1995.8.26.0100 -Voto no 8650
4
Com efeito, contudo, houve recente prolação de acórdão
nos recursos especiais repetitivos componentes do tema 969 (REsp1521999/SP e
1525388/SP), julgados em 28/11/2018 e 12/12/2018, respectivamente, pela Primeira
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, publicados em 22/03/2019 e 03/04/2019, pelos
quais restou pacificado que “ O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na
ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005.”
Oportuno transcrever a ementa do REsp REsp1521999/SP
(Relator: Ministro Sérgio Kukina. Relator para Acórdão: Ministro Gurgel De Faria):
'PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO
DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA
AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1. Nos termos do art. 1o do DL n.
1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo
executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias
à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à
atuação judicial da Fazenda Nacional. 2. Por força do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980,
foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a
preferência dada ao crédito tributário. 3. O encargo legal não se qualifica como
honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da
denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero benefício
remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no
RESP 1.152.218/RS ("Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja
pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n.
11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso
I, do referido Diploma legal"). 4. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito
tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art.
83, III, da Lei n. 11.101/2005." 5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.”
Considerando-se, assim, o atual entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça, o acórdão reexaminado deve ser parcialmente modificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614361-43.1995.8.26.0100 -Voto no 8650
5
tão somente para afastar a observação que determinava a classificação quirografária do
encargo, dando-se, pois, integral provimento ao recurso da ré.
ANGELA LOPES
Relatora